Tribunal: TCU
Processo: 004.982/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Sergio Barreto de Miranda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1813/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Sérgio Barreto de Miranda contra o Acórdão 4382/2020-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o ora recorrente teve suas contas julgadas irregulares, com a condenação ao recolhimento do débito apurado e aplicação de multa. Considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração, recurso já utilizado pelo recorrente e que teve provimento negado por meio do Acórdão 1079/2022-TCU-Segunda Câmara ; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que, desse modo, o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que, segundo análise realizada pela AudRecursos (peça 159), não restou configurada a ocorrência da prescrição; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Sérgio Barreto de Miranda, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 004.982/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.806/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.808/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.804/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima (XXX.159.474-XX); Sérgio Barreto de Miranda (XXX.051.824-XX). 1.3. Recorrente: Sérgio Barreto de Miranda (XXX.051.824-XX). 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Panelas/PE. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Isabella Cordeiro da Silva (50946/OAB-PE), representando Sérgio Barreto de Miranda; Fernanda Edmilsa de Melo (40133/OAB-PE), Orlando Morais Neto (20826/OAB-PE) e outros, representando Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima; Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF) e Andre Yokomizo Aceiro (175.337/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.